Tribunal: TJDFT
Processo: 0013359-89.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0013359-89.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: ANDRÉA SANTOS COSTA, ANSELMO LOSCHI, ANTÔNIO DE PAULA DIAS NETO, HAMARILTON RIBEIRO MONTEIRO, JAMES DE SOUZA, JEFFERSON ATALÁ LOMBELO, JOSÉ MAURÍCIO BORGES, JOVENTINO TAVARES DOS SANTOS DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta que houve afronta aos princípios da Segurança Jurídica, do Contraditório e da Ampla Defesa, bem como, ressalta que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o apelo deve ser remetido ao STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018